Tribunal: TJBA
Processo: 8013399-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013399-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BASILIO BERNARDO DA SILVA

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BASÍLIO BERNARDO DA SILVA, contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, movida em face do BANCO AGIBANK S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça integral, concedendo apenas redução de 90% das custas com parcelamento do restante, bem como indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo não reconhecido. Pleiteou-se a concessão da assistência judiciária gratuita de forma integral e o deferimento da tutela para cessar os débitos, sob alegação de inexistência de contratação e comprometimento da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade de Justiça ao Agravante; e estabelecer se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos em benefício previdenciário, supostamente oriundos de contrato não firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de Justiça deve ser concedida integralmente à pessoa que comprove a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a presunção de hipossuficiência jurídica relativa, admitindo prova em contrário.

4. Demonstrado que o Agravante aufere, somente, benefício assistencial no valor de um salário mínimo, sendo idoso e sem capacidade laborativa, a exigência de recolhimento parcial das custas processuais compromete seu acesso à Justiça, restando imperiosa a concessão integral da gratuidade.

5. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A continuidade dos descontos compromete a subsistência do Recorrente, configurando o
periculum in mora
, impondo-se a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos até ulterior deliberação.

7. A imposição de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável e proporcional, com objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial, conforme autorizado pelos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC, e art. 84, § 4º, do CDC.

8. A medida de suspensão dos descontos é reversível, não impedindo eventual restituição futura dos valores, em caso de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 300, 297 e 536, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º e 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, AI nº 0021334-85.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018; TJ/BA, AI nº 0012542-79.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8057348-82.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante

BASÍLIO BERNARDO DA SILVA
, sendo Agravad
o
BANCO
AGIPLAN
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .